Tribunal: TJMT
Processo: 1000049-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000049-12.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MICHAEL MENEZES MACHADO - CPF: 005.598.395-29 (ADVOGADO), MARCILEI SILVA CAMPOS - CPF: 013.767.491-06 (INTERESSADO), 3o Vara Cível e Criminal da Comarca de Juína (IMPETRADO), ANGELICA SARAIVA DE SA - CPF: 042.536.791-61 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANE FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 013.813.201-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEILSON FLORENCIO CARDOSO - CPF: 064.969.221-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON LUIZ CAVALCANTI FERNANDES - CPF: 022.444.741-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL MARQUES LOBATO - CPF: 027.506.991-50 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DOS SANTOS ALVES - CPF: 027.172.651-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL MENEZES MACHADO - CPF: 005.598.395-29 (IMPETRANTE), MARCILEI SILVA CAMPOS - CPF: 013.767.491-06 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), HIGOR JOSE SANTANA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), HIGOR JOSE SANTANA DE SOUZA conhecido como LEPO LEPO; JESSICA ALVES DE SOUZA vulgo PAULA; MATHEUS DOMINIKE DA SILVA QUEIROZ ou SAMIRA DOMINIKE DA SILVA QUEIROZ vulgo BRADESCO e OUTROS (todos com qualificações inserta no pedido) (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA ALVES DE SOUZA - CPF: 043.396.451-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO FERREIRA COSTA - CPF: 024.375.711-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DOMINIKE DA SILVA QUEIROZ - CPF: 061.994.621-06 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTEIR DE JESUS SILVA - CPF: 060.726.711-95 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS EUGENIO ANDRADE MIRANDA - CPF: 066.499.601-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
1) PRISÃO DOMICILIAR
– IMPROCEDÊNCIA
–IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS DOS FILHOS NÃO COMPROVADA -
2)
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE
- IMPROCEDÊNCIA - INDÍCIOS DE LIGAÇÃO COM FACÇÃO CRIMINOSA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - PERICULOSIDADE CONCRETA À ORDEM PÚBLICA –
COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA –
ORDEM DENEGADA EM DISSONÂNCIA DO PARECER
.

1 - Inexistindo comprovação da imprescindibilidade da genitora aos cuidados diretos dos filhos
(uma filha maior de 12 anos e outro filho prestes a completar 18 anos de idade, com deficiência física na mão direita), e
tratando-se de paciente que reitera no mundo da criminalidade, inadmissível acolher-se o pleito de prisão domiciliar.

1 – A incursão delitiva pretérita e a notícia de que a paciente seria integrante de uma organização criminosa são indicadores idôneos da necessidade da prisão cautelar, imposta para acautelar a ordem pública, eis que totalmente ineficazes e inadequadas,
in casu
, outras medidas cautelares alternativas ao cárcere para atingir esse desiderato.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MARCILEI SILVA CAMPOS
, contra ato supostamente acoimado como ilegal, perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína/MT.

Em suma, o impetrante sustenta que a paciente foi presa em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pelo juízo apontado como coator, pelo crime de tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06.

Alega, no entanto, que a paciente tem dois filhos menores, sendo um deles portador de deficiência física, o que justificaria a prisão domiciliar, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Defende não haver em caso de concessão do pedido, risco para a ordem pública e nem para a instrução processual e invoca os bons predicados pessoais da paciente (emprego lícito, residência fixa, sem antecedentes criminais).

Desta forma, pugna pela concessão da ordem para que a prisão preventiva seja
convertida em domiciliar
ou, ao menos,
substituída
por outras medidas cautelares de natureza mais branda (art. 319, CPP).

A
liminar deixou de ser apreciada
pelo Des. Plantonista Mario Roberto Kono de Oliveira (id 71587497).

As informações judiciais foram prestadas (Id 71678967)

A d. PGJ é pela
concessão da ordem
em parecer, cujo sumário segue em transcrição livre
(Id
74397966)
:

Tráfico de drogas e Associação para o tráfico de drogas – Prisão preventiva decretada –
Substituição da medida por prisão domiciliar – Possibilidade
– prisão domiciliar com fundamento no artigo 318 do CPP
presentes os pressupostos insculpidos nos artigos 318, III, e 318-A, I e II, do CPP
– Pela
concessão
da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021